Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716154-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO BORGES GOMIDES AGRAVADO: VICENTE BATISTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WILIANE PAULA PEREIRA UILA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ANTÔNIO BORGES (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizado por VICENTE BATISTA DOS SANTOS contra o agravante, indeferiu o pedido de extinção do feito ou suspensão até o julgamento da ação de manutenção de posse n.o 0700015-53.2024.8.07.0021, nos seguintes termos (ID 229271527, dos autos originais): “I – Relatório 0700015-53.2024.8.07.0021 RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES ajuizou Ação de Manutenção de Posse em face de MARINALVA GOMES DOS SANTOS e VICENTE BATISTA DOS SANTOS. 0700095-62.2024.8.07.0006 VICENTE BATISTA DOS SANTOS ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES. Em ambos os processos as partes discutem a posse sobre um imóvel na Gleba de Terras Chácara Por do Sol, DF-250, KM 8,5. VICENTE BATISTA DOS SANTOS alega, em suma, que: 1. É o legítimo proprietário do imóvel reivindicado, que está situado dentro de sua propriedade. 2. Após comover-se com a história do requerido, que alegou, à época, não ter onde morar com a sua família, cedeu parte do seu imóvel, sendo combinado tacitamente entre eles o pagamento de um aluguel. 3. Contudo, após residir no imóvel por aproximadamente dois anos, o requerido passou a alugar o imóvel para terceiros, deixando, ainda, de pagar os aluguéis convencionados. 4. Após desentendimentos, a harmonia e boa convivência entre as partes restou prejudicada. Em decorrência dos fatos narrados, requereu: (i) a título de medida cautelar, a imissão na posse do imóvel; (ii) no mérito, a confirmação do pedido liminar, bem como a desocupação do terreno. A medida liminar foi indeferida, ID 187514843. Na ação de manutenção de posse, foi deferida a medida liminar em favor de RONALDO. Por sua vez, RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES alega que: 1. Em decorrência de diversas turbações praticadas pelo autor, se viu obrigado a alugar o imóvel. 2. É legítimo possuidor do imóvel, adquirido do autor, por meio de Cessão de Direitos de Posse, em 13 de fevereiro de 2013, mediante a seguinte composição de pagamento: R$ 30.000,00, por meio de transferência bancária, bem como o imóvel situado no Lote no 108-B, CR 90, Condomínio Vale do Amanhecer, Planaltina – DF. 3. Adquiriu o imóvel sem benfeitorias, e posteriormente construiu um muro, em toda a sua extensão, bem como a residência. 4. O autor pretende, a fim de aumentar o tamanho do seu terreno, esbulhar a parte que lhe pertence. As partes foram intimadas para especificação de provas. VICENTE BATISTA DOS SANTOS requer a produção de prova testemunhal e documental, ID 219500482. RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES pugna pela produção de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal da contraparte, prova testemunhal e prova pericial, ID 219481243. Decido. II – Dos Embargos de Declaração Embargos de declaração opostos pela parte requerida em face da decisão prolatada sob o ID 220535347, sob o argumento de que houve omissão, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão atacada não analisou, de forma expressa, o pedido formulado na Petição de ID 219485652, em que o requerido, ora embargante, requer a extinção e/ou suspensão do presente feito, até o julgamento definitivo da ação de manutenção de posse (autos sob o no 0700015-53.2024.8.07.0021). Intimado para resposta, ID 227288676, o embargado pugnou pela rejeição dos embargos. Decido. Analisando os autos, depreende-se que a Decisão de ID 220535347, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo demandante, em que pese ter determinado a associação dos processos, foi omissa quanto aos pedidos anteriormente formulados pelo requerido Nesse contexto, assiste razão o embargante. Assim, a fim de sanar a omissão verificada na espécie, passo a deliberar sobre os pedidos formulados na Petição de ID 219485652. O requerido pugna pela extinção ou suspensão do feito, até o julgamento definitivo da ação de manutenção de posse (0700015-53.2024.8.07.0021), por ele ajuizada em desfavor de MARINALVA GOMES DOS SANTOS e VICENTE BATISTA DOS SANTOS, com esteio no art. 557 do Código de Processo Civil. Não há que se falar em suspensão dos autos. Na verdade, os processos deverão tramitar em conjunto, a fim de serem julgados de forma concomitante, haja vista que está em causa o mesmo imóvel e as ações têm igual natureza. Da inépcia da inicial (autos sob o n. 0700095-62.2024.8.07.0006) O réu, RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES, alega que o autor não individualizou o bem que pretende reaver, requisito essencial da ação reivindicatória. Trata-se de ação possessória, conforme consta da inicial, ID 184380895. Logo, nada a prover. Da ausência de interesse processual (autos sob o n. 0700015-53.2024.8.07.0021) O autor, RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES, alega que os réus não comprovaram a posse. Ou seja, a questão trazida em sede de preliminar, na verdade, diz respeito ao mérito da demanda. Assim, deixo de apreciá-la, nesse momento. IV - Delimitação dos pontos controvertidos e especificação dos meios de prova admitidos (autos sob o n. 0700015-53.2024.8.07.0021 e 0700015-53.2024.8.07.0021) A controvérsia objeto dos autos diz respeito à posse sobre o imóvel situado no Rodovia DF 250, KM 8.5, Chácara Pôr do Sol n° 06, Sobradinho – DF. Assim, para que seja dirimida a controvérsia, reputo necessária a produção da prova oral. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada de forma presencial, para o depoimento pessoal das partes, e a oitiva das testemunhas arroladas no ID 219500482 (autos 0700095-62.2024.8.07.0006) e ID 207871344 e 207895397 (autos 0700015-53.2024.8.07.0021). Contudo, advirto, desde já, que serão admitidas no máximo 3 testemunhas para a prova de cada fato, conforme art. 357, § 6o, do CPC. As testemunhas devem ser informadas ou intimadas do dia, hora e local da audiência designada, pelo patrono das partes, dispensando-se a intimação por este juízo. Ainda, as partes ficam advertidas acerca dos efeitos previstos no art. 455 e parágrafos, do CPC. Expeça-se mandado de intimação das partes, com as advertências do art. 385, § 1o, do CPC. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 71142560), alega que, no despacho saneador, o juízo de origem indeferiu o reconhecimento do impedimento para ajuizamento de ação petitória no curso de ação possessória. Defende que é proibido ajuizar ação petitória enquanto pendente ação possessória. Informa que o agravante já havia ajuizado anteriormente ação possessória, o que obsta o ajuizamento de ação reivindicatória. Verbera que o juízo de origem informa que não se trata de ação petitória, mas possessória, todavia, não é o que se extrai da petição inicial. Defende que a extinção deve ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer seja obstado o cumprimento da decisão agravada, bem como seja determinada a extinção ou o sobrestamento da ação reivindicatória n.o 0700095-62.2024.8.07.0006, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinado ao agravante o ônus de produzir prova sobre a ação petitória, que entende não ser possível de discussão nesse momento processual, uma vez que há ação possessória em curso. Portanto, excepcionalmente, entendo que não se pode aguardar o julgamento do processo para discutir tal matéria. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso não seja estabelecida a questão controvertida neste momento processual. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. O agravante afirma que ajuizou ação possessória, com pedido de manutenção de posse da área denominada Rodovia DF 250, KM 8.5, Gleba de Terras na Chácara Pôr do Sol n.o 06, Lote 08, Itapoã – Brasília, autos de n.o 0700015- 53.2024.8.07.0021. Informa que no curso de ação possessória é proibido discutir a propriedade, contudo, o agravado/autora ajuizou ação petitória, conforme autos de origem. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado/autor, Sr. Vicente Batista dos Santos, ajuizou, em 04/01/2024, ação reivindicatória com pedido liminar. Na causa de pedir consta expressamente que é o legítimo proprietário, pois possui título e aquisição legal, conforme matrícula do imóvel. Discorre sobre o direito aplicável a ação reivindicatória. Por fim requer “a expedição de mandado liminar, inaldita altera pars, para que seja determinada a imediata imissão de posse do autor a propriedade” (ID 182999141, na origem). O juiz de origem determinou a emenda da inicial para que fosse alterado o pedido de imissão de posse para reintegração de posse. Transcrevo a decisão (ID 184759485, na origem): “Na petição inicial de Id 182999141 consta: VICENTE BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de no. 1402339 órgão expedidor SSP/DF, inscrito no CPF sob o no. 579.229.181-00, residente e domiciliado à Rodovia DF 250, KM 8.5, Chácara Por do Sol n° 06, Paranoá – DF, CEP: 71.586-000 e endereço eletrônico: vicentebatista@gmail.com, por meio de seu procurador signatário (procuração anexa – documento n° 01) com fulcro no artigo 1.228 do Código Civil, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, propor: AÇÃO REINVIDICATÓRIA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR Em face de: RONALDO ANTONIO BORGES GOMIDES, brasileiro, divorciado, mecânico, portador da cédula de identidade de no. 2609433 órgão expedidor SSP/DF, inscrito no CPF sob o no. 779.321.291-68, residente e domiciliado na quadra 34 conjunto c lote 07, Paranoá - DF, CEP 71.573-403, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: (grifos nossos). Foi a própria parte quem indicou que o endereço de ambas as partes é no Paranoá. Contudo, há equívoco na decisão no que toca à referência ao contrato. Melhor analisando o documento de Id 183079983, percebo que trata de contrato celebrado entre o réu e o terceiro Micael Gomes de Sousa. O foro de eleição do contrato não vincula o autor. Entretanto, a petição inicial ainda não está apta a ser recebida. Primeiro, é necessário corrigir o endereço do autor, haja vista que os imóvel está situado em Sobradinho. Segundo, de acordo com o narrado na petição inicial, a parte autora cedeu em comodato o imóvel ao réu. Para que tenha cedido o bem em comodato, seria necessário que a parte tivesse a posse do imóvel. Nesse contexto, não cabe a imissão na posse mais a reintegração na posse. Emende-se quanto ao pedido. A parte deverá apresentar nova petição inicial como todas as alterações. Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que as custas foram recolhidas. No diz respeito ao pedido de antecipação de tutela, como o autor alegou ter cedido o imóvel em comodato ao réu, será necessária a manifestação da parte contrária antes de analisar a pretensão. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção.”. O autor/agravado apresentou emenda à petição inicial (ID 184380895) propondo ação reivindicatória. Na causa de pedir continuou a informar que tem direito ao imóvel, com fulcro na propriedade. Por fim, cumprindo a determinação do juízo de origem requereu a reintegração de posse do imóvel, com pedido liminar. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que, embora a decisão agravada afirme que se trata de duas ações possessórias, o que se depreenda da exordial é que o agravado/autor ajuizou ação reivindicatória, postulando ser reintegrado na posse do bem com fulcro no seu direito de propriedade. Com efeito, há distinção entre a ação possessória e a ação reivindicatória, uma vez que na primeira o pedido se funda no direito de posse, enquanto que na segunda o pedido está baseado na propriedade. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Humberto Theodoro Júnior: “Discute-se, portanto, no "possessório" tão somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctioritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo "petitório", a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre "o direito à posse do bem litigioso". Os dois juízos são, como se vê, totalmente diversos, já que a causa petendi de um e de outro são até mesmo inconciliáveis. Desse modo, em análise de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ao que tudo indica, está em curso a ação petitória (autos de origem no 0700095-62.2024.8.07.0006) e ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante/réu em desfavor do autor/agravado, autos de n.o 0700015-53.2024.8.07.0021. Verifico que a ação de reintegração de posse foi ajuizada antes da ação petitória. Por sua vez, na ação petitória a citação ocorreu primeiro, conforme documento de ID 195352803, na origem. O fato é que, o art. 557 do Código de Processo Civil prevê que não é possível a existência concomitante de ação possessória e petitória. Vejamos: “Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Desse modo, mostra-se necessário, no mérito do recurso, aprofundar e decidir qual das duas ações não poderá tramitar ou deverá aguardar o desfecho da outra, uma vez que, ao que tudo indica, não é possível a tramitação concomitante das duas ações. Todavia, em juízo perfunctório, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, aguardando a decisão do colegiado acerca da questão, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias e contraproducentes à marcha processual. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora